Tribunal: TJSP
Processo: 2223713-54.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 1o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Revisão Criminal. Tráfico de drogas. Pretensão de desconstituição do julgado. Ação revisional que não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses do artigo 621 do CPP. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Pena e regime adequadamente fixados. Pedido revisional indeferido.